Tribunal: TJSP
Processo: 1000322-91.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Razões recursais dissociadas do objeto da lide e que não enfrentam nenhum capítulo específico da sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC) – Instituição financeira que não comprovou a existência de qualquer saldo devedor pendente,

Ementa:

APELAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Razões recursais dissociadas do objeto da lide e que não enfrentam nenhum capítulo específico da sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC) – Instituição financeira que não comprovou a existência de qualquer saldo devedor pendente, não tendo sequer localizado a cópia do contrato celebrado entre as partes – Baixa do gravame financeiro que se impõe, com determinação de transferência da propriedade do veículo – Sentença mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000322-
91.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BRADESCO
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é apelado MASTER COFFEE
MAQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-91.2020.8.26.0037 -Voto no
2
Voto no 30660
Apelação Cível no 1000322-91.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara - 4a Vara Cível
Apelante: Bradesco Leasing Arrendamento Mercantil S/A
Apelada: Master Coffee Máquinas Para Café Expresso Ltda.
Juíza 1a Inst.: Dra. Ana Cláudia Habice Kock
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Razões
recursais dissociadas do objeto da lide e que não enfrentam
nenhum capítulo específico da sentença recorrida Violação
ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC)

Instituição financeira que não comprovou a existência de
qualquer saldo devedor pendente, não tendo sequer localizado a
cópia do contrato celebrado entre as partes Baixa do gravame
financeiro que se impõe, com determinação de transferência da
propriedade do veículo Sentença mantida RECURSO NÃO
CONHECIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
BRADESCO LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A contra a r.
sentença de fls. 66/69 que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade
de débito com pedido de obrigação de fazer que lhe move MASTER COFFEE
MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA., julgou procedentes os pedidos,
para declarar a inexistência de débito referente ao contrato de arrendamento
mercantil celebrado entre as partes e condenar o réu na obrigação de liberar o
gravame pendente sobre o veículo e promover a transferência da propriedade
a autora, no prazo de 30 dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-91.2020.8.26.0037 -Voto no
3
multa cominatória de R$ 5.000,00.
Em
razão
da
sucumbência,
o
réu
foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignado,
apela
o
réu
(fls.
71/75),
sustentando, em síntese, que há registro de um débito pendente em relação
ao contrato celebrado entre as partes e que não concorreu com qualquer
prejuízo moral suportado pela consumidora por sua própria desídia. Aduz que
não houve demonstração dos danos morais alegados, o que afasta seu dever
de indenizar, sobretudo porque a autora permanece em mora até os dias
atuais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 80/85), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I
--
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de obrigação de fazer
promovida por Master Coffee Máquinas Para Café Expresso Ltda. contra
Bradesco Leasing Arrendamento Mercantil S/A.
Segundo
consta da petição inicial, em
22/10/2008, a autora adquiriu o veículo zero quilômetro, Fiat/Fiorino Flex, ano
2008/2009, cor branca, placa EDN-7124, RENAVAM 00991872509 e Chassi
9BD25504998847264, por meio de um contrato de arrendamento mercantil
celebrado com o réu (fl. 15), que foi regularmente quitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-91.2020.8.26.0037 -Voto no
4
Aduz que foi surpreendida com a notícia da
existência de um débito pendente em relação ao contrato mencionado, o que
inviabilizou a venda do veículo a terceiro, em razão da recusa da instituição
financeira em providenciar a baixa do gravame.
No curso da lide, a despeito dos sucessivos
prazos concedidos pelo juízo de primeiro grau para que o réu providenciasse
a juntada do contrato e comprovasse a existência do débito mencionado (fls.
53, 56 e 59), não houve o cumprimento da determinação por parte da
instituição financeira, que se limitou a afirmar que não localizou o documento
(fl. 61).
Diante de tal situação, foi proferida a sentença
recorrida que declarou a inexistência de débito referente ao contrato de
arrendamento mercantil celebrado entre as partes e condenou o réu na
obrigação de liberar o gravame pendente sobre o veículo e promover a
transferência da propriedade a autora, no prazo de 30 dias a partir do trânsito
em julgado, sob pena de multa cominatória de R$ 5.000,00.
II -- Delineada brevemente a situação dos
autos, o recurso não pode ser conhecido.
No caso, verifica-se que o réu deixou de
impugnar os termos da sentença, apresentando fundamentos dissociados do
“decisum”, em afronta ao art. 1.010, inciso II, do CPC, visto que tratou de
suposta indenização por danos morais que sequer foi objeto da lide e de
excludentes de ilicitude de forma absolutamente genérica.
Como
se
vê,
as
razões
recursais
apresentadas abordam temas estranhos ao processo e não enfrentam
nenhum capítulo específico da sentença recorrida, o que se mostra
incompatível com o ônus de impugnação específica previsto no art. 932, III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-91.2020.8.26.0037 -Voto no
5
CPC.
Na
lição
de
Fernando
da
Fonseca
Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de
Oliveira Jr.:
“O recurso estabelece novo contraponto ao decidido,
indicando as razões pelas quais a decisão merece ser reformada pelo erro
de procedimento ou de julgamento (infra). Logo, o recurso deve
necessariamente dialogar criticamente com a decisão. Recurso que não
enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem
sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que justifica sua
interposição, sendo o enfrentamento da decisão condição sine qua non ao
conhecimento do mesmo.” (Execução e Recursos: Comentários ao CPC
de 2015, Ed. Método, 2017, p. 931).
Ausente, portanto, requisito de regularidade
formal, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação interposto por
completa dissociação com o conteúdo decisório da r. sentença.
Ainda que assim fosse, a genérica alegação
de que a autora permanece em mora até os dias atuais não prospera, vez que
não houve demonstração da existência de qualquer débito pendente, ônus
que competia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Ademais, como bem decidido pelo juízo de
primeiro grau, da aquisição do veículo até a atualidade decorreram quase 12
(doze) anos ou cento e quarenta e quatro meses (fl. 15), não parecendo crível
que o contrato de arrendamento mercantil esteja em aberto ou que haja dívida
pendente, pois, do contrário, o banco já teria adotado as medidas judiciais
para solicitar a reintegração na posse do bem objeto de "leasing".
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000322-91.2020.8.26.0037 -Voto no
6
III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, majoro a verba honorária para 15% sobre a mesma
base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional dos patronos da
parte autora em grau recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Diante do exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator